Tribunal: TJMT
Processo: 1014842-53.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014842-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Intervenção de Terceiros, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER - CNPJ: 33.079.038/0001-50 (AGRAVANTE), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (AGRAVADO), DAYVID JOHNNE DA SILVA LEITE - CPF: 056.522.859-58 (AGRAVADO), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYVID JOHNNE DA SILVA LEITE - CPF: 056.522.859-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ORTEGA - CPF: 068.119.848-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE FRANCINI ORTEGA - CPF: 031.021.675-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA BERNADETE FRANCINI ORTEGA - CPF: 121.073.008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CAMURUGY FERNANDES - CPF: 147.534.267-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
TUTELA ANTECIPADA – ART. 678 DO CPC – DOMÍNIO –EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – CPRF GARANTIDA POR PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU – REGISTRO EM CARTÓRIO – CONHECIMENTO
ERGA OMNES
– POSTERIOR ARRENDAMENTO DA FAZENDA – LAVOURA DESTINADA À GARANTIA DA CPRF – NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO MAIS APROFUNDADA – DECISÃO REVOGADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos Embargos de Terceiro, a
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse
(art. 678 do CPC).

A existência de CPRF emitida e registrada em Cartório antes da suposta celebração de Contrato de Arrendamento na mesma área cuja lavoura foi dada em garantia do título evidencia por ora o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC, o que impede o deferimento da tutela antecipada nos Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014842-53.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que, em Embargos de Terceiro, determinou
a suspensão da medida constritiva incidente sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a reintegração provisória da posse, em favor dos embargantes, sobre a quantidade de 69 (sessenta e nove) sacas de 60kg (sessenta quilos) de milho colhidos no imóvel rural (matrícula nº 5.126), conforme artigo 678 do Código de Processo Civil
.

O agravante alega que a Execução em apenso foi ajuizada
contra Mara Bernadete Francini Ortega e dos avalistas Luis Henrique Ortega e Guilherme Henrique Francini Ortega , referente a CPRF – Cédula de Produto Rural c/ Liquidação Financeira Nº 168/2020, com preço total de R$1.195.081,69 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, oitenta e um reais e sessenta e nove centavos) , comprometendo-se a pagar a referida quantia ou, entregar a quantidade de 33.660 (trinta e três mil , seiscentos e sessenta) sacas de 60 Kg de milho em grãos, emitida em favor da INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF: 28.689.723/0001 -69.

Aduz que, por endosso, a Indigo Brazil Agricultura Ltda transferiu a titularidade da CPRF para ela (agravante), que então passou a figurar como credora.

Assinala que na Execução obteve a liminar de arresto de 928,05 sacas de 60kg de milho cultivado na Fazenda Reino Encantado I, área dada em penhor de 1º grau.

Ressalta que o contrato foi registrado no respectivo Serviço Notarial, portanto teve a ciência de terceiros a respeito da relação comercial ora em discussão.

Diz que o proprietário do imóvel autorizou expressamente que a devedora (Mara)
ofertasse em penhor a totalidade da safra relativa aos períodos agrícolas de 2020/2021 e 2021/2021 para a Indigo Brazil Agricultura Ltda
.

Argui que, diante disso, os agravados,
mesmo cientes da existência de penhor de primeiro grau em favor da Exequente, insistiram em firmar suposto contrato de arrendamento sobre a área com a lavoura gravada.

E mais, que
os contratos de arrendamentos firmados sobre a área e, ainda, o suposto distrato, nunca foram registrados na matrícula do imóvel para fins de darem publicidade dos negócios jurídicos
.

Afirma que o feito
é uma malsinada tentativa dos Executados em esquivar-se do cumprimento de suas obrigações, tentando fazer crer que não são mais os arrendatários da área, quando na verdade, todos os fatos e documentos demonstram o contrário
.

Acrescenta que a perícia apurou que o arresto recaiu sobre os grãos plantados na área dada em penhor.

Efeito suspensivo deferido (id n. 99966481).

Contraminuta no id n. 102822461.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 08/09/2020 Mara Bernadete Francini Ortega emitiu em favor de Indigo Brazil Agricultura a CPRF 168/2020, em que se comprometeu a formar as lavouras na Fazenda Reino Encantado I, matrícula 5126, CRI de Primavera do Leste, e entregar ao credor 33.660,00 sacas de milho da safra 2021/2021 ou a sua respectiva liquidação, nos termos da cláusula 2. Em garantia, deu em penhor cedular de 1º grau 33.660,00 sacas de milho da safra 2021/2021, equivalentes a R$1.195.081,69 (id 98441973 - Pág. 5).

O proprietário da Fazenda Reino Encantado forneceu em 26/10/2020 carta de anuência à Indigo Brazil Agricultura Ltda. com eficácia até 10/09/2021, em que declarou que Mara Bernadete explorava o local e autorizou a constituição de garantia de penhor da safra ali produzida (id n. 98441975 - Pág. 2).

Referida CPRF foi registrada em cartório em 28/10/2020 (id 98441973 - Pág. 2), e em 04/11/2020 a Indigo a endossou em favor da agravante (id 98441974).

Ante o vencimento antecipado da dívida, a agravante ajuizou
a
Ação de Execução por Quantia Certa n. 1004534-41.2021.8.11.0037 visando o recebimento de R$1.195.081,69 relativos à CPRF n. 168/2020, e obteve a tutela de urgência para o arresto de 33.660 sacas de 60 kg, objeto de penhor de primeiro grau.

Diante dessa determinação, os agravados opuseram Embargos de Terceiro em que aduzem que em novembro de 2020 arrendaram a Fazenda Reino Encantado I, matrícula 5126, sendo os legítimos proprietários da lavoura ali produzida. E mais, que a agravante teria conhecimento disso, pois em 18/06/2021 os notificou para que esclarecessem sobre a posse do imóvel objeto da CPRF n. 168/2020.

A liminar postulada nos Embargos de Terceiro foi deferida
sob o fundamento de que
Nesse passo, não há como ignorar que o Instrumento Particular de Arrendamento Rural (Num. 61742787) corrobora a assertiva inicial de posse sobre o imóvel rural objeto da matrícula nº 5.126, do CRI de Primavera do Leste,
e que a
Notificação Extrajudicial encaminhada aos embargantes, em 18/06/2021 (Num. 61524558), demonstra que a parte embargada tinha conhecimento do negócio jurídico firmado entre os autores Carlos Gonçalves Muniz e Dayvid Johnne da Silva Leite e o proprietário do imóvel rural José Paulo Gonçalves, antes mesmo da proposição da ação de execução nº 1004534-41.2021.8.11.0037.

Como visto, a emissão e registro da CPRF, que lhe conferiu eficácia
erga omnes
(art. 12 da Lei 8.929/94, anterior à alteração dada pela Lei 13.986/2020)
, deu-se antes da celebração do contrato de arrendamento pelos agravados.
Logo, tinham ciência de que a produção naquela área foi dada em garantia real da cédula em referência.

Somado a isso, o processo ainda se encontra em fase de cognição sumária, e o registro da CPRF afasta por ora o requisito da probabilidade do direito, que autorizaria que um contrato de arrendamento formalizado posteriormente servisse de pretexto para a concessão da liminar nos Embargos de Terceiro.

No mais, apesar de no início do cumprimento do arresto existirem dúvidas sobre o local correto da formação da lavoura, foi determinada perícia técnica para essa finalidade, e o oficial de justiça certificou o arresto das 928,05 sacas na Fazenda Reino Encantado I

(id 61889544 - Pág. 1 da Execução primeiro grau). Confira-se:

Dessa forma, por enquanto não estão preenchidos os requisitos elencados no art. 678 do CPC e no art. 300 do CPC, o que impõe a revogação da decisão impugnada.

Sobre a matéria, deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA – ART. 678 DO CPC - DOMÍNIO - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - CPRF GARANTIDA POR PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU – DESTINAÇÃO DA GARANTIA – NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO MAIS APROFUNDADA - DIREITO DE SEQUELA - BEM FUNGÍVEL DE FÁCIL CIRCULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Nos Embargos de Terceiro, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse (art. 678 do CPC).

Existindo dúvida razoável sobre a destinação dos produtos que compõem a garantia de penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, anotada em CPRF vencida e não quitada, é recomendável aguardar a instrução processual, sem liberar, por ora, a soja objeto de sequestro, especialmente por ter natureza fungível e ser de fácil comercialização e circulação
.

(N.U 1013422-47.2020.8.11.0000, julgado em 26/08/2020, publicado no DJE de 02/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

Ainda que a parte que ingressou com Embargos de Terceiro argumente sua boa-fé, não há como conceder a medida provisória para suspender na matrícula do imóvel a averbação da existência de tutela de urgência deferida em Ação movida pelo devedor fiduciante contra o credor fiduciário, cuja liminar suspendia a consolidação da propriedade e impedia o leilão extrajudicial, especialmente porque anterior à venda, ao embargante, pelo Banco.
(N.U 1024581-84.2020.8.11.0000, julgado em 03/03/2021, publicado no DJE de 08/03/2021).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para revogar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022